Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-98.2019.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-98.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SIDNEI A. PEDRIALLI - CNPJ: 05.549.419/0006-25 (APELADO), HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 218.425.478-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CONTRATOS PARTICULARES POR COBRANÇA EM DUPLICIDADE E EM EXCESSO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme jurisprudência pátria, a parte que deu causa a propositura da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000299-98.2019.8.11.0005

APELANTE: SUINOBRÁS ALIMENTOS LTDA

APELADO: SIDNEI A. PEDRIALLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUINOBRÁS ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação declaratória de cancelamento de protesto de contratos particulares por cobrança em duplicidade e em excesso, de extinção do processo com fulcro no artigo 485, VI do CPC e condenação do autor ao pagamento das custas, essas antecipadas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A apelante relata que em 17/09/2019 as partes realizaram um acordo no processo de Execução, protocolado em 19/09/2019 e homologado por sentença em 24/10/2019; narra que em razão do acordo entabulado naqueles autos de execução, o MM. Juiz
a quo
entendeu que tal resulta na perda superveniente do interesse de agir no presente feito, jugando extinto o processo com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e ainda condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e custas processuais, sob o argumento de que, à luz da causalidade, o acordo e homologação na execução se deu em momento anterior a citação no presente feito e não foi comunicada pela mesma.

Cita
“
mesmo que o acordo tenha sido firmado antes da citação do apelado nestes autos, essa presente demanda fora ajuizada no dia 12/03/2019 e o acordo entre as partes fora firmado no dia 19/09/2019, ou seja, 06 (seis) meses após o ajuizamento da demanda”
; aduz que o MM. Juiz
a quo
não foi comunicado do acordo firmado entre as partes, visto que o mesmo não previa o fim da presente demanda, inclusive, só foi realizada a baixa dos protestos objetos destes autos no dia 14/05/2020, com o deferimento da liminar pleiteada; assevera que ainda persiste o seu interesse na baixa dos protestos, já que a cobrança estava sendo realizada em duplicidade.

Em relação aos honorários advocatícios, narra que quando do ajuizamento da presente ação as partes ainda não haviam entabulado acordo nos autos de execução e, posteriormente, quando entabularam acordo, não havia uma cláusula sequer que englobasse a presente ação declaratória, justamente por isso não foi informado nesses autos sobre a composição havida, assim, conclui que o apelado deu causa a presente ação (princípio da causalidade) e deve suportar as despesas decorrentes de seu ato.

Expõe que se o apelado não tivesse realizado a cobrança em duplicidade ou então seguindo as disposições legais, a apelante não precisaria ter ajuizado a presente ação a fim de resguardar seus direitos. Ao final, postula pelo provimento do recurso.

O apelado apresenta contrarrazões e argui ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado argui a preliminar e sustenta que a argumentação apresentada nas razões recursais não guarda relação dialética com a decisão atacada, pela falta de correlação, ou pertinência.

A apelante se insurge contra a sucumbência fixada na sentença e cita interesse no prosseguimento da ação em razão da baixa dos protestos.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante relata que em 17/09/2019 as partes realizaram um acordo no processo de Execução, protocolado em 19/09/2019 e homologado por sentença em 24/10/2019; narra que em razão do acordo entabulado naqueles autos de execução, o MM. Juiz
a quo
entendeu que tal resulta na perda superveniente do interesse de agir no presente feito, jugando extinto o processo com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e ainda condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e custas processuais, sob o argumento de que, à luz da causalidade, o acordo e homologação na execução se deu em momento anterior a citação no presente feito e não foi comunicada pela mesma.

Cita
“
mesmo que o acordo tenha sido firmado antes da citação do apelado nestes autos, essa presente demanda fora ajuizada no dia 12/03/2019 e o acordo entre as partes fora firmado no dia 19/09/2019, ou seja, 06 (seis) meses após o ajuizamento da demanda”
; aduz que o MM. Juiz
a quo
não foi comunicado do acordo firmado entre as partes, visto que o mesmo não previa o fim da presente demanda, inclusive, só foi realizada a baixa dos protestos objetos destes autos no dia 14/05/2020, com o deferimento da liminar pleiteada; a
ssevera que ainda persiste
o seu interesse na baixa dos protestos, já que a cobrança estava sendo realizada em duplicidade.

Em relação aos honorários advocatícios, narra que
quando do ajuizamento da presente ação as partes ainda não haviam entabulado acordo nos autos de execução e, posteriormente, quando entabularam acordo, não havia uma cláusula sequer que englobasse a presente ação declaratória, justamente por isso não foi informado nesses autos sobre a composição havida, assim, conclui que o apelado deu causa a presente ação (princípio da causalidade) e deve suportar as despesas decorrentes de seu ato.

Antes de adentrar no mérito do recurso, em
27.09.2022 o exequente SIDNEI A. PEDRIALLI, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, informou que a executada/apelante realizou o pagamento do saldo devedor em aberto, através de quatro (4) depósitos judiciais, com vistas a pôr fim a presente execução, declarou-se satisfeito quanto à quitação da dívida em nada se opondo à extinção.

Com efeito, diante da incontroversa quitação, determinei a intimação do apelado para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se providenciou o cancelamento e baixa definitiva dos protestos dos títulos nº 1190, 1191 e 1208 junto ao 2º Serviço Notarial e Registral Capistrano – Privativo de Notas, Protesto de Títulos, Pessoas Jurídicas e Registro Civil de Diamantino/MT.

Intimado, o apelado demonstrou o cancelamento em definitivo os protestos dos títulos nº 1190, 1191 e 1208, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral Capistrano – Privativo de Notas, Protesto de Títulos, Pessoas Jurídicas e Registro Civil de Diamantino/MT. O apelante foi então intimado para manifestar se persistia interesse no julgamento do apelo, visto que sua pretensão, ao que tudo indica, foi atendida.

Em petição, pugnou pelo julgamento do presente recurso, sob a luz do princípio da causalidade, reformando a sucumbência fixada em Primeiro Grau, visto que, claramente, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelado.

Portanto, reconhecida a perda superveniente do interesse em relação à baixa dos protestos, persiste apenas objeto em relação à sucumbência fixada na sentença à luz do princípio da causalidade.

Rememorando, o apelante
narra que
quando do ajuizamento da presente ação as partes ainda não haviam entabulado acordo nos autos de execução e, posteriormente, quando entabularam acordo, não havia uma cláusula sequer que englobasse a presente ação declaratória, justamente por isso não foi informado nesses autos sobre a composição havida, assim, conclui que o apelado deu causa a presente ação (princípio da causalidade) e deve suportar as despesas decorrentes de seu ato.

Pois bem.
O acordo foi celebrado entre as partes e comunicado no feito executivo em 19.09.2019 e na data de 2
4.10.2019 foi homologado por sentença o acordo entabulado entre as partes litigantes, com suspensão do feito até o efetivo cumprimento do pactuado.

A presente ação declaratória de cancelamento de protesto foi ajuizada em 12.03.2019, na qual a autora informa que após se defender na execução,
foi intimada de um protesto realizado pelo réu, requerendo pagamento do mesmo crédito que estava sendo discutido na Execução 1001294-48.2018.8.11.0005, caracterizando cobrança em duplicidade e maior do que é devido.

Assim, consta na Certidão de Cancelamento de Protesto que foi apresentado por Humberto Livramento Batista de Almeida e Cedente Sidnei A. Pedrallli (apelado) em 08.03.2019 e somente cancelado por ordem judicial em 10.05.2019 mediante o ajuizamento da presente demanda.

Portanto, pelo
princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas daí decorrentes. Assim, os títulos foram protestados por dívida reconhecida pelo apelante e não há decisão de eventual ilicitude na atitude do credor.

Ademais, na presente demanda foi deferido o pedido liminar
para cancelamento dos protestos referentes aos títulos de n°.
1190, 1191 e 1208, mas em razão da determinação de caução no valor correspondente dos títulos, bem como, porque havia decisão de Agravo de Instrumento
1013157-16.2018.8.11.0000 de concessão do efeito suspensivo na decisão de
determinação de arresto de bens da ora apelante.

Além disso, a notícia de
acordo e sua homologação na Execução n. 1001294-48.2018.8.11.0005 ocorreram antes da citação no presente feito. Desta feita, à luz da causalidade, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas, essas antecipadas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.” (N.U 0000209-71.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)”
(N.U 1026473-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da causalidade, na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação
” (N.U 1018192-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023